Tribunal: CARF
Processo: 10707.000852/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000852/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.129 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO
ENTRE
TRIBUTOS
DA
MESMA
ESPÉCIE
FORMALIZADA EM DCTF. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO
JUDICIAL.
Apenas a partir da edição da IN SRF no 323/2003, que adicionou o parágrafo 6o
ao art. 21 da IN SRF no 210/2002, passou a ser exigida a apresentação de
Declaração de Compensação (DCOMP) para a realização da compensação
entre tributos da mesma espécie. Antes disso, a compensação poderia ser
concretizada diretamente na DCTF.
Na compensação declarada em DCTF, da mesma forma como ocorre na
DCOMP, os débitos são confessados pelo contribuinte, de maneira que a não
homologação do lançamento autoriza a cobrança direta do débito confessado,
sem a necessidade de lançamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro
Ronaldo Souza Dias.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada em substituição ao
conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-
Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo
Mendes Neto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000852/2007-88
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

Relatório
Trata-se de exigência, por meio de carta cobrança, situada à fl. 105, de débitos
de PIS, do período de out/2001 a set/2002 confessados em DCTF, com direito creditório oriundo
de questionamento judicial referente a créditos de PIS relativos ao período de apuração de
ago/92 a out/92, decorrentes dos pagamentos indevidos feitos pela empresa com base nos
Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88 (“PIS-Semestralidade”), conforme fls. 2 a 40, no montante
histórico de R$ 7.524.750,24.
Segundo se depreende do despacho decisório, situado à fl. 101 a 106, lavrado em
25/03/2008, a contribuinte: (i) procedeu às compensações em DCTF nos anos de 2001 e 2002,
antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito respectivo no
processo judicial n° 2000.51010263170, ocorrido em 05/09/2006; (ii) a decisão judicial em
referência a nada condena e, por conseguinte, não constitui, titulo representativo de crédito
liquido e certo contra a Fazenda Nacional, requisito essencial para a realização da compensação,
conforme estabelece o art.170 do CTN; (iii) sendo as compensações em questão realizadas no
período de 14/11/2001 a 15/10/2002 (datas de vencimento dos débitos de PIS), operou-se a
decadência do direito à restituição/compensação para todos os recolhimentos de PIS efetuados
antes de 14/11/1996; (iv) ineficaz a compensação do débito de PIS do período de apuração de
01.09.2002, cujo vencimento se deu em 15.10.2002, uma vez que não realizada pela via própria
da "Declaração de Compensação", o que teve por efeito a não-homologação das compensações.
Em 20/08/1992, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
situada às fls. 113 a 133, na qual argumentou que: (i) com a publicação da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, com efeito erga omnes, não era sequer necessário o ingresso em juízo
para obter o ressarcimento/compensação dos valores indevidamente pagos a titulo de PIS na
vigência dos Decretos-Leis, inaplicável ao caso concreto o disposto no artigo 170A do Código
Tributário Nacional; (ii) por se tratar de medida judicial ajuizada pela Impugnante antes da
vigência do citado artigo 170A do CTN, este não serve de fundamento de validade para o caso
concreto, sob pena de atentar-se contra a irretroatividade da lei tributária; (iii) a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e o artigo 475N do Código de Processo Civil reconhecem eficácia
condenatória a decisões proferidas em ações declaratórias; (iv) a jurisprudência pacifica do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar tal prazo como de 10 anos a contar dos
pagamentos indevidos; (v) em sede de preliminar, decaiu o direito do Fisco de homologar as
compensações efetuadas; (vi) a compensação foi feita com fundamento no artigo 66 da Lei n°
8.383/91, sem prévia aquiescência do Fisco e sem necessidade de qualquer declaração prévia,
sujeita homologação, visto que realizada entre tributos da mesma espécie (PIS-Faturamento com
PIS-Receita Operacional).
Em 20/05/2008, a Delegacia local proferiu despacho decisório, situado à fl. 177,
negando seguimento à manifestação de inconformidade apresentada, com fundamento no
relatório fiscal de fl. 175, por ausência de fundamento legal, nos seguintes termos:
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 2008.51.01.0137099, que
tramitou na 11a Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, no qual requereu com o
objetivo de ter a sua manifestação de inconformidade recebida no rito estabelecido pelo Decreto
no 70.235/72, tendo sido a liminar deferida e a segurança enfim concedida, determinando,
inclusive, a suspensão da exigibilidade dos débitos, conforme cópias situadas às fls. 210 a 215.
Em 29/11/2011, foi proferido o Acórdão DRJ no 1338.628, situada às fls. 293 a
300, pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro II (RJ), da 8a Região
Fiscal, sob a relatoria do Auditor-Fiscal Ronaldo Dias Souza, que julgou, por unanimidade de
votos, nos termos do voto do relator, improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
Período de apuração: 01/09/1992 a 30/11/1992
Compensação. Crédito sub judice. Vedado.
É vedado, para fins de compensação, aproveitar crédito, objeto de disputa judicial, antes
de transitar em julgado a decisão favorável ao sujeito passivo. Compensação. Decisão
Judicial. Natureza Declaratória. Decisão judicial de natureza meramente declaratória
não qualifica imediatamente o sujeito passivo como possuidor de crédito compensável
perante a Fazenda Nacional, pois, ação declaratória não pode ter caráter condenatório.
Indébito fiscal. Restituição. Decadência.
O pagamento antecipado extingue o crédito referente aos tributos lançados por
homologação e marca o início do prazo decadencial do direito de pleitear restituição de
indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

A contribuinte, intimada da decisão em 06/10/2014, por meio de sua Caixa Postal
eletrônica, em conformidade com o Termo de Abertura de Mensagem situado à fl. 316, interpôs,
em 05/11/2014, recurso voluntário, situado às fls. 1586 a 1667, no qual reiterou as razões
defendidas em sua impugnação. Observe-se, ademais, não restar qualquer dúvida a respeito da
exata data da intimação da contribuinte, conforme termo abaixo recortado:

Em 10/12/2015, data da reunião de retomada das atividades desta 1a Turma da 4a
Câmara da 3a Seção após período de paralisação deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, foi proferida a Resolução CARF no 3401000.904, de relatoria do Conselheiro
Presidente Julio César Alves Ramos, cujo relatório e voto reproduzimos abaixo em sua
integralidade:

Em 05/01/2016, a contribuinte protocolou petição requerendo o cancelamento da
diligência determinada, uma vez que o protocolo do recurso voluntário se encontra disponível
nos autos às fl. 386 como tendo sido efetuado em 05/11/2014, e que a intimação do acórdão
recorrido, ocorrido em 06/10/2014, encontra-se no termo de fl. 437, restando, portanto,
inequívoca a tempestividade do recurso.
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

Em 15/03/2016, a Divisão de Orientação e Análise Tributária DIORT da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes DEMAC/RJO
formulou o despacho, situado à fl. 607, na qual esclareceu que o recurso voluntário interposto
pela contribuinte é tempestivo, nos seguintes termos:

Em sessão realizada em 26 de outubro de 2017 esta e. Turma decidiu converter o
julgamento em diligência para, superadas as questões referentes à aplicação do artigo 170A a do
CTN e à semestralidade, a unidade local da RFB verifique a regularidade e suficiência dos
créditos para a quitação dos valores que visam extinguir por meio da compensação.
A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 7a Região
Fiscal – SRRF07 Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
– Demac/RJO/Diort prestou as seguintes informações:
Chegam os autos a esta DIORT/DEMAC/RJO para diligência, determinada por
Resolução no 3401-001.327 do CARF (fls. 675/694), a fim de que se verifique a
regularidade e suficiência de créditos de PIS utilizados em compensação:
“Após rejeição, por maioria, de preliminar de decadência, suscitada pelo relator
na sessão de setembro de 2017, ..., resolvem os membros do colegiado, por
unanimidade dos votos, converter o julgamento em diligência, para, superadas as
questões referentes à aplicação do artigo 170-A do CTN e à semestralidade, a
unidade local da RFB verifique a regularidade e suficiência dos créditos para a
quitação dos valores que visam extinguir por meio da compensação”.
Ante o reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2.445/88 e
2.449/88, que determinavam o recolhimento do PIS com base na receita
operacional bruta do mês anterior, à alíquota de 0,65%, voltou a viger as regras
previstas na Lei Complementar no 7/70 e alterações posteriores. A LC no 7/70
determinava a apuração do PIS com base no faturamento do sexto mês anterior, à
alíquota de 0,50%, alterada para 0,75% pela LC no 17/73.
Esse entendimento perdurou até 29/02/96 (data da entrada em vigor da MP
1.212/95) e foi corroborado por jurisprudência consolidada no Egrégio Superior
de Justiça e, no âmbito administrativo, na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
pela Súmula CARF no 15, de 14/07/2010:
A base de cálculo do PIS, prevista no art. 6o da Lei complementar no 7, de 1970, é
o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

No presente processo, o contribuinte pleiteia créditos de PIS dos PA ́s 08/92,
09/92 e 10/92.
Em planilha às fls. 736/738, o mesmo demonstra a existência de seu crédito
considerando como base de cálculo da contribuição ao PIS o faturamento do sexto
mês anterior aos respectivos fatos geradores. Ao se adotar este novo
procedimento, surgem as diferenças apontadas de recolhimento da contribuição.
Com o crédito apurado, no valor pleiteado de R$ 3.493.652,80, atualizado até
31/12/1995, o contribuinte compensa débitos de PIS nos moldes do art. 66 da Lei
no 8.383/91 (compensações realizadas sem requerimento, na escrita fiscal) dos
períodos abaixo indicados, de acordo com o informado no despacho decisório às
fls. 101/107:
quadro I

Atentar que estes são os débitos constantes do processo. Entretanto, em resposta a
intimação no 382/2019 (fls. 845/846), o contribuinte informou que o PIS do PA
09/2001 foi também compensado com o crédito ora em análise, no valor de R$
589.023,23 (fls. 847/849). Em consulta aos sistemas da RFB, consta que este
débito está inscrito em DAU, a partir do processo 10768.505379/2006-25.
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

Vale aqui também relatar que no despacho decisório às fls. 101/107 há a ressalva
quanto ao débito compensado do PA 09/2002. Sua compensação foi considerada
não declarada posto que, a partir de 01/10/2002, qualquer compensação de
tributo e contribuição, mesmo aquela envolvendo tributos e contribuições da
mesma espécie, só poderia ocorrer mediante apresentação de Declaração de
Compensação, em razão das alterações introduzidas pelo art. 49 da MP no 66/02
(convertida na Lei no 10.637/2002) no art. 74 da Lei no 9.430/96.
Voltando à Resolução do CARF, que determinou a apuração e suficiência do
crédito referente a semestralidade, o contribuinte, em resposta a intimação
supracitada, apresentou documentos fiscais e contábeis que comprovassem as
bases de cálculo dos períodos ora pleiteados, quais sejam: 08/92; 09/92; 10/92.
Apresentou a DIPJ do ano calendário de 1992 (fls. 900/919), assim como o Razão
(fls. 923/1152) e o balancete semestral do período (fls. 920/922).
Os valores utilizados pelo contribuinte para formação da nova base de cálculo
(planilha à fl. 736/738), de acordo com as regras da LC no 7/70 (faturamento do
sexto mês anterior – 02/92; 03/92 e 04/92) foram confrontados com os valores
dispostos na DIPJ, Razão e balancete e estes se mostraram compatíveis, sendo
portanto, aceitos.
Os pagamentos foram confirmados a partir dos sistemas informatizados da RFB
(fls. 158;159; 168).
Os cálculos foram realizados a partir do CTSJ (programa homologado pela RFB).
O demonstrativo de apuração dos débitos foi anexado à fl. 1161 e o demonstrativo
do saldo de pagamentos à fl. 1160. De acordo com este relatório, conclui-se que
há um saldo credor a favor do contribuinte no valor de R$ 3.493.653,78, de
acordo com o pleiteado, portanto.
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto e de acordo com determinação do CARF às fls. 675/694,
que reconheceu o direito creditório pleiteado a partir deste processo
administrativo, qual seja, crédito de PIS dos PA 09/92 a 11/92 referente a
semestralidade, concluímos que há um saldo credor a favor do contribuinte no
total de R$ 3.493.653,78, atualizado em 31/12/95.
Encaminhe-se o presente processo à Equipe de Execução desta
DIORT/DEMAC/RJ para que dê ciência deste despacho ao contribuinte para que,
querendo, se manifeste no prazo máximo de 30 dias, após o que, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos de volta ao CARF para prosseguimento
do julgamento quanto as compensações pretendidas, principalmente no que tange
ao débito de PIS de 09/2002, no valor de R$ 714.477,68, posto que, para este, não
houve apresentação de DCOMP.

A recorrente apresentou petição de e-fls.1175-1182 em que sustenta:
Ademais, o crédito de R$3.493.653,78 (atualizado até 31/12/1995) foi suficiente
para extinguir tanto os débitos objeto do presente processo, como também o
débito de PIS de ago/2001 (vencimento em set/2001), no valor de R$589.023,23
(objeto do Processo 10768.505379/2006-25, atualmente inscrito em dívida ativa
sob o no 70.7.06.001167-18), conforme memória de cálculo das compensações
realizadas com o crédito objeto dos pagamentos de ago/92 a out/92 (fls. 1159), a
saber:

Mas essa ressalva quanto ao débito do PA 09/2002 é desinfluente e nem era objeto
da diligência, porquanto a validade da compensação desse débito de PIS é questão
já superada, confirmada que fora por decisão desse próprio CARF, conforme se
depreende do trecho destacado abaixo (fls. 681):
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

(...)
considerando que o prazo prescricional para cobrança do débito de PIS de
set/2002 teve início em 31/03/2008 a Fiscalização dispunha até 31/03/2013 (prazo
quinquenal) para promover a cobrança judicial; como até o momento não se tem
qualquer notícia de execução fiscal do referido débito, é certo que o direito de
cobrança, em última análise, está fulminado pela prescrição.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Inicialmente, é de se dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela
Recorrente quanto a parte não controversa, qual seja, crédito de PIS dos PA 09/92 a 11/92
referente a semestralidade, no total de R$ 3.493.653,78 atualizado até 1995.
Quanto ao débito de PIS de 09/2002, no valor de R$ 714.477,68, diversamente da
posição sustentada pela na época não havia a obrigação de apresentação de DCOMP, o que
somente passou a ser necessário a partir de maio de 2003 com a edição da IN 323, de
24/04/2003. A DCTF, portanto, no sentido do art. 14 da IN 21/1997 era o veículo próprio para a
realização de tributos da mesma espécie sob o pálio do art. 66 da Lei no 8.383/1966.
Nesse sentido os seguintes julgados:
“COMPENSAÇÃO
ENTRE
TRIBUTOS
DA
MESMA
ESPÉCIE
FORMALIZADA EM DCTF. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Apenas a partir da edição da IN SRF no 323/2003, que adicionou o parágrafo 6o ao
art. 21 da IN SRF no 210/2002, passou a ser exigida a apresentação de Declaração
de Compensação (DCOMP) para a realização da compensação entre tributos da
mesma espécie. Antes disso, a compensação poderia ser concretizada diretamente
na DCTF.
Na compensação declarada em DCTF, da mesma forma como ocorre na DCOMP,
os débitos são confessados pelo contribuinte, de maneira que a não homologação
do lançamento autoriza a cobrança direta do débito confessado, sem a necessidade
de lançamento”. (CARF – Ac. 3403-003.444 – 3aSeção / 4a Câmara / 3a Turma
Ordinária – 10/12/2014)
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

“Normas Gerais de Direito Tributário. Período de apuração: 01/08/1988 a
31/10/1995. COMPENSAÇÃO FORMALIZADA EM DCTF. CRÉDITO
RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL. Apenas a partir da edição da IN SRF no
323/2003, que adicionou o parágrafo 6o ao art. 21 da IN SRF no 210/2002, passou
a ser exigida a apresentação de Declaração de Compensação para a realização da
compensação entre tributos da mesma espécie. Antes disso, a compensação
poderia ser concretizada diretamente na DCTF”.
(CARF – Ac. 3301-002.647 – 3a Seção / 4 Câmara / 3a Turma Ordinária –
19/03/2014)

Uma vez reconhecido que a recorrente realizou tais procedimentos, é mister
reconhecer o crédito pleiteado.
Assim, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital